Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se vislumbra omissão em acórdão somente porque a defesa não concorda com os termos e fundamentos da discussões das matérias de fato e de direito, devendo ser objeto de recursos, querendo, aos tribunais superiores.

2. Negado provimento aos embargos declaratórios.